Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705045-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCIMAR MARTINS DE MELO, WILMAR DIVINO DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Francimar Martins de Melo e Wilmar Divino de Melo (Autores) em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento n° 0707586-26.2020.8.07.0018. Tendo em vista a petição Id. 90444125 dos autos de origem, que comunica que a agravante Francimar Martins de Melo realizou o procedimento oftalmológico pretendido no mês de abril, e deve ser submetida a nova aplicação de medicação de antiangiogênica no mês de maio, intimem-se os Agravantes para que se manifestem sobre o interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora